Tribunal: TJDFT
Processo: 0752624-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0752624-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OFFICE CREPE LTDA - ME, ELIZANGELA DA COSTA RODRIGUES, LUCAS DOUGLAS RODRIGUES SANTANA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, no ID 26685771, embora o causídico tenha informado a interposição de recurso especial, deixou de carrear petição recursal, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão para ELIZANGELA DA COSTA RODRIGUES e LUCAS DOUGLAS RODRIGUES SANTANA. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024